Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703396-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARCIO DA SILVA, contra decisão que, nos autos de no 0704376-86.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido em seu desfavor por SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES, deferiu o pedido de suspensão da sua carteira nacional de habilitação. Em breve síntese, aduz o agravante que na origem a agravada visa ao cumprimento de sentença que constituíra o título executivo judicial em seu desfavor no valor de R$ 20.000,00. Diz que o Juízo deferiu o pleito formulado pela agravada, no sentido de suspender sua carteira de habilitação, não obstante a medida seja atípica ao fim da satisfação da obrigação. Sustenta que a jurisprudência admite a medida coercitiva quando preenchidos três requisitos, quais sejam, o esgotamento de todos os meios típicos de satisfação da dívida; necessidade e coerência lógica, razoável e proporcional e, por fim, decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Alega ser a medida desproporcional, haja vista que não lhe foram oportunizados meios para efetivo cumprimento da obrigação, uma vez que fora realizada a sua citação ficta, além de não ter sido demonstrado o esgotamento dos meios típicos de satisfação da dívida. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a impossibilidade de suspensão da sua CNH. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos da medida liminar deferida. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). As providências postuladas pela agravada e deferidas pelo Juízo de origem não estão expressamente previstas em lei, decorrem de interpretação do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Não obstante os precedentes citados na decisão recorrida, a matéria é controvertida. Em sentido contrário à postulação, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejadas, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à determinação judicial, passando ao largo do fim pretendido pela norma. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, além de violarem o direito de locomoção e de comprar os bens essenciais à vida, revelam-se medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1101202, 07047848020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável e nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais providências extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076268, 07153018120178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais circunstâncias, em exame preliminar do recurso, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até a análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator